Tribunal: TJSP
Processo: 1083719-24.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados ANA CLÁUDIA DE GUANIERI e TATIANA MEHLER
CHIAVERINI, é embargada/embargante FERNANDA DOS SANTOS PIRANI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.662
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1083719-24.2018/50000
EMBARGANTES/EMBARGADOS: Ana Cláudia de Guanieri;
Tatiana Mehler Chiaverini; Fernanda dos Santos Pirani
COMARCA: São Paulo Foro Central 18a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo acórdão.
Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.662
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Locadora. A
Turma Julgadora entendeu que houve quitação recíproca, pois o
pequeno atraso no pagamento da parcela objeto de acordo
extrajudicial não justifica a rescisão do negócio.
A Locadora invoca os princípios
da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratas e da
segurança jurídica para sustentar que o atraso de 11 dias no
pagamento afasta a quitação e torna inaplicável o disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.662
3
acordo extrajudicial.
A Locatária alega omissão quanto
a seu pedido de gratuidade da justiça.
Recursos
tempestivos
e
regularmente processados.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão ou
obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “O
pequeno atraso de 11 dias no pagamento dos R$ 8.000,00 não é
causa suficiente para o cancelamento do ajuste, por violar o
princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido vem decidindo este
Tribunal (...).
Ademais, como bem ressaltou o
magistrado, o comportamento da Locadora foi incompatível com
a rejeição da quitação. Aceitou e descontou o cheque de
R$ 8.000,00, e permitiu a extinção das ações antes ajuizadas, em
que pese a dificuldade de localização da Locatária. Somente em
outubro de 2018, quase dois anos depois do ajuste, alegou que a
quitação não fora outorgada.
Neste quadro, é de rigor o
reconhecimento de plena e irrestrita quitação recíproca, nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.662
4
tendo as partes a reclamar uma da outra quanto à relação
locatícia. Por consequência, o pedido de declaração de
inexigibilidade
do
débito
é
mesmo
procedente,
sendo
improcedente a reconvenção”.
Como visto, o atraso de poucos
dias no cumprimento do acordo pela Locatária, associado ao
comportamento da Locadora nos dois anos posteriores ao ajuste,
atraem a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, em sua
função,
amplamente
reconhecida
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência, de limitação do exercício de direitos subjetivos.
Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“Há muito de superou a ideia de uma autonomia absoluta dos
privados, em que o indivíduo se reserva um espaço jurídico
intangível” (Curso de Direito Civil, vol. 4, 4a ed., JusPodivm, p.
182).
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ao ajuizar a ação principal,
Fernanda pleiteara a gratuidade da justiça, o que foi indeferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.662
5
pelo juízo de primeiro grau (fls. 271/272) em decisão contra a
qual não sobreveio recurso, sendo regularmente recolhidas as
custas iniciais (fls. 276/278). Pouco antes do julgamento do
recurso de apelação, a Locatária reiterou o pedido (fls. 548/553),
agora alegando que a crise econômica decorrente da pandemia
de COVID-19 afetou profundamente o faturamento de sua
microempresa individual de publicidade, tanto que precisou
receber o auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal,
pois seu principal cliente suspendeu o contrato (fls. 552).
Se a presunção de hipossuficiência
já havia sido afastada, como no caso, não basta que a parte, ao
reiterar o pedido de concessão do benefício, invoque a mesma
presunção, antes é preciso comprovar a efetiva alteração de sua
situação econômica. A Locatária não se desincumbiu deste ônus,
pois juntou apenas um e-mail de um cliente suspendendo o
contrato, o que não é suficiente para demonstrar a ausência de
faturamento. É notória a dificuldade do Governo Federal em
fiscalizar a real condição financeira dos beneficiários do auxílio
emergencial. Fernanda deixou de mencionar, também, a renda de
seu marido, fotógrafo que utilizava o imóvel locado.
Ademais, ainda que o benefício
fosse concedido, não teria efeito retroativo. Nesse sentido, o STJ:
“A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 37.662
6
de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto
possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou
seja, não retroage para alcançar encargos processuais
anteriores” (AgInt. no AREsp no 909.951/SP, rel. Min. Marco
Buzzi, DJe 01.12.2016).
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator